Tribunal: STJ
Processo: 1038468-87.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638878 - SP (2024/0166313-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SILVIA CRISTINA MERENGUE MARSON
ADVOGADA
: SARA CRISTINA MARSON - SP477769
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
COMPETÊNCIA DO JULGADOR. PRECEDENTES. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
PROMEDIOL. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA
DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "pertence ao julgador a
decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de
produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa
quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da
instrução probatória." (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
.)
22/9/2023
2. A decisão proferida pelo Tribunal de local não destoa da jurisprudência do
STJ de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a
cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do
paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter
experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, Terceira Turma, DJe de
).
26/10/2020
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento
com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda
que se trate de fármaco
ou de caráter experimental. Precedente.
off label
4. Mediante a análise das provas dos autos, as instâncias ordinárias
afirmaram a necessidade do tratamento para quadros como o dos
autos. Afastar a conclusão da origem demanda o reexame das provas dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50993864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 32ddfcbd-f8b9-40eb-ae85-7a72aa122911

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 32ddfcbd-f8b9-40eb-ae85-7a72aa122911

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638878 - SP (2024/0166313-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SILVIA CRISTINA MERENGUE MARSON
ADVOGADA
: SARA CRISTINA MARSON - SP477769
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
COMPETÊNCIA DO JULGADOR. PRECEDENTES. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
PROMEDIOL. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA
DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "pertence ao julgador a
decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de
produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa
quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da
instrução probatória." (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
.)
22/9/2023
2. A decisão proferida pelo Tribunal de local não destoa da jurisprudência do
STJ de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a
cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do
paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter
experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, Terceira Turma, DJe de
).
26/10/2020
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento
com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda
que se trate de fármaco
ou de caráter experimental. Precedente.
off label
4. Mediante a análise das provas dos autos, as instâncias ordinárias
afirmaram a necessidade do tratamento para quadros como o dos
autos. Afastar a conclusão da origem demanda o reexame das provas dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

Cuida-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que
manteve a inadmissibilidade do recurso especial (fls. 588-592).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 293):

APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de
Fazer Negativa da ré em autorizar e custear o tratamento
prescrito a autora com o fornecimento do medicamento
PROMEDIOL - Sentença de procedência Inconformismo
da ré, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e,
alegando, no mérito, a legalidade da negativa em
observância as normas legais, regulamentares e contratuais,
uma vez que o remédio pleiteado não figura no rol editado
pela Agência Nacional de Saúde para a moléstia que
acomete a autora, o qual é considerado taxativo Preliminar
afastada - Caso em que, compete ao médico que
acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar
qual o tratamento ou o medicamento utilizado para a
solução da moléstia concedida - Rol mínimo da ANS que
não pode ser utilizado para afastar a cobertura de
tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não
estar
atualizado
com
relação
aos
tratamentos
comprovadamente eficazes Inteligência da Súmula 102
deste E. TJSP Entendimento do STJ a respeito da
taxatividade do rol da ANS, ademais, que não é de
observância obrigatória, pois não é unânime e não decorreu
de julgamento em sede de recurso repetitivo Recurso
desprovido.

Alega a agravante, nas razões do agravo interno, cerceamento de defesa.
Sustenta também que o STJ estabeleceu a tese de que o Rol da ANS, via de
regra, é taxativo, não se enquadrando o caso do agravado nas excludentes previstas, de
forma que o medicamento pleiteado não possui cobertura obrigatória.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão o presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fl. 618).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a legalidade da recusa de custeio do medicamento
"Promediol" a beneficiário do plano de saúde diagnosticado com Síndrome de Bournout,
estafa concomitante, fibromialgia e osteoartrite generalizada.
Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

O agravo interno não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença no ponto em que
compeliu o plano de saúde a fornecer o tratamento indicado.
Com relação à alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal de origem
manifestou-se da seguinte maneira (fls. 294-295):

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada.
Isto porque, o magistrado não é obrigado a deferir todas as
provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os
elementos existentes nos autos são suficientes para o
julgamento da demanda, como no caso em tela, em que os
autos oferecem elementos idôneos suficientes para gerar
convicção probatória, tornando-se, portanto, desnecessária
a produção de outras provas desejadas pela apelante, que
em nada contribuiriam para o deslinde da questão.
Com efeito, o Juiz é o destinatário das provas e a ele cabe o
exame de sua pertinência, com liberdade de convencimento
(artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil),
mostrando-se perfeitamente oportuno o julgamento
antecipado da lide na hipótese.
Ademais, é cediço que a prova requerida, qual seja,
expedição de ofício para o Núcleo de Apoio Técnico do
Poder Judiciário (NAT- Jus), se mostra desnecessária, pois,
respeitando o trabalho desenvolvido pelos órgãos técnicos
auxiliares do juízo, em havendo prescrição médica
fundamentada e comprovação da necessidade do
, não cabe ao NAT-Jus, em princípio, a
tratamento indicado
análise da adequação do tratamento indicado pelo médico
responsável por acompanhar a autora, o qual possui maior
respaldo para indicar o tratamento necessário à necessidade
específica do paciente.

Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
.)
22/9/2023
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade
da prova requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

MEDICAMENTO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
art. 489 do CPC/15.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em
sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo
CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo
médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label,
ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp
1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
,
19/10/2020
DJe
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira
26/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
28/09/2020
07/10/2020
REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020
, DJe
; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta
11/09/2020
Turma, julgado em
, DJe
),
25/05/2020
28/05/2020
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível
à conservação da vida e saúde do beneficiário
5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de
ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.
6. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja
danos morais na hipótese de agravamento da condição de
dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
fragilizada do paciente. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no AREsp n. 2.345.199/RO, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
.)
20/9/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato
de as testemunhas do documento particular não estarem
presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser
feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente
instrumentárias" (AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJ
).
01/03/2018
09/03/2018
1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da
Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de
modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos
do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para
a validade do título executivo (certeza, liquidez e
exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
indeferimento do pedido de produção de provas e o
julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de
provas suficientes para o convencimento do magistrado,
como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas
aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023

No mérito, a recorrente alega que não está legal nem contratualmente
obrigada a custear medicamentos fora do rol da ANS.
De início, a orientação desta Corte é no sentido de que "o plano de saúde
deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não
podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário
para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela
ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
A respeito do tema, cito os seguintes julgados: AgInt no AREsp n.
2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/4/2023
de
; AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
20/4/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Conforme se extrai dos autos, o plano de saúde não contesta o fato de que a
doença é, de fato, coberta pelo contrato. Assim, ainda que admitida a possibilidade de
conter o contrato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. EXAME PREVISTO NA LISTA
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS E
SOLICITADO
PELO
MÉDICO.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A conclusão adotada na origem encontra-se em perfeita
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual
admite que a operadora possa limitar as doenças abarcadas
pelo contrato, mas não o tratamento, pois a limitação
prevista no contrato não pode acarretar a excludente do
custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento clínico ou do procedimento
cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, devidamente
prescrito pelo médico. Súmula n. 83/STJ.
2. A revisão do julgado quanto à previsão do procedimento
indicado no rol da ANS, conforme consignado no acórdão,
exigiria reexame de provas, o que não se admite em recurso
especial (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.057.788/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/8/2023
DJe de
.)
16/8/2023
Dessarte, o acórdão recorrido não destoa do entendimento dominante deste
Tribunal.
Acrescente-se que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de
custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do
paciente, ainda que se trate de fármaco
ou de caráter experimental (AgInt no
off label
REsp 2.053.703/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
No mesmo sentido, confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER
EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser
possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que
terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado,
sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento,
tratamento, medicamento ou material considerado essencial
para sua realização. Precedentes.
2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura
de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em
caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula
(off label). Precedente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.048.037/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023
, DJe de
. Grifou-se.)
20/12/2023

Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
DOENÇA
COBERTA
PELO
CONTRATO.
FORNECIMENTO DES MEDICAMENTOS PARA
TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO MACULAR.
(RANIBIZUMABE E AFLIBERCEPT). DEVER DE
CUSTEIO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211/STJ.
1. "O plano de saúde deve custear o tratamento de doença
coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem
limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional
habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua
vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela
ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS"
(AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
).
9/3/2023
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de
custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito
pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de
fármaco off label ou de caráter experimental" (AgInt no
REsp 2.053.703/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
).
2/5/2024
3. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
22/8/2024

Por fim, registre-se que, mediante a análise das provas dos autos, as
instâncias ordinárias afirmaram comprovada a eficiência e a necessidade do tratamento
pleiteado.
Afastar a conclusão da origem demanda o reexame das provas dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 04616ebd-8863-443f-afa1-74d49c895d89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.638.878 / SP
Número Registro: 2024/0166313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10384688720228260602
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SILVIA CRISTINA MERENGUE MARSON
ADVOGADA
: SARA CRISTINA MARSON - SP477769
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SILVIA CRISTINA MERENGUE MARSON
ADVOGADA
: SARA CRISTINA MARSON - SP477769
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 71130851-d50f-4c02-a194-9d9576c2a549

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: 71130851-d50f-4c02-a194-9d9576c2a549